Tribunal: TJDFT
Processo: 0708634-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0708634-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALPHA EXPRESS LOG E TRANSPORTE EIRELI, ALPHA BETA TRANSPORTE LTDA AGRAVADO: EXPRESSIONS TRANSPORTES E LOCACAO DE VEICULOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo executado contra a decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara de Cível de Brasília, que rejeitou a exceção de pré-executividade. Em apertada síntese, o agravante alega nulidade da citação no processo de conhecimento, o que fere o contraditório e a ampla defesa. Indica que houve nulidade da citação por AR, sob o fundamento de que o agravado tinha meios para a localização do réu e, consequentemente, promover a citação no endereço correto. Aduz que houve cerceamento de defesa no ato que resultou no bloqueio de valores na conta do agravante. Salienta que o agravado descumpriu decisão judicial no processo de conhecimento que determinou a emenda à petição inicial. Requer a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo. No mérito, requer que seja reconhecida a nulidade da citação. Preparo recolhido (id 56525395). DECIDO. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na forma do enunciado da Súmula n. 393 do STJ, “a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”. A nulidade da citação é matéria que pode ser conhecida de ofício e a qualquer momento do processo. Em análise perfunctória, verifico que o endereço para o qual foi enviada a carta com aviso de recebimento para citação do agravante não corresponde com o local em que é localizada a sede da sociedade. As cartas para a citação e intimação do agravante foram enviadas para o endereço localizado no “Aeroporto Internacional de Brasília Juscelino Kubitschek único, s/n, 1 andar, Sala 05, Setor de Habitações Individuais Sul, BRASÍLIA – DF”. Entretanto, o endereço constante no contrato social da sociedade agravante é “Aeroporto Internacional de Brasília Juscelino Kubitschek Sala 08 Terminal de Cargas de Brasília, Ala Doméstica Primeiro Andar”. Há, portanto, divergência entre o endereço da sociedade executada e o endereço para o qual foi enviada a carta com aviso de recebimento para citação e intimação do agravante. Ademais, não é possível concluir que quem recebeu a carta seja funcionário ou preposto da sociedade. Assim, em exame perfunctório, verifico a existência de probabilidade de provimento do recurso. O perigo de dano de difícil reparação está demonstrado pela possibilidade de levantamento dos valores bloqueados na conta do executado. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo para obstar o levantamento dos valores bloqueados até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se o agravado no prazo regular. Brasília/DF, 8 de março de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator wi